Tribunal: STF
Processo: HC 222791
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 28ª Vara Criminal da Comarca de Barra Funda/SP, nos autos da ação penal autuada sob nº 1516758-92.2021.8.26.0050.



    2. Narra ter sido o paciente denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, incs. II e IV, por 43 vezes, c/c art. 288, caput, ambos do Código Penal (furto cometido mediante fraude e associação criminosa), tendo o Juízo da 28ª Vara Criminal da Comarca de Barra Funda/SP, após o recebimento da denúncia, declinado da competência para processar o feito e determinado a remessa dos autos para uma das Varas Criminais da Comarca de Fortaleza/CE. Prossegue aduzindo que, após mais de um mês da decisão que declinou a competência, a ação penal foi distribuída para a 7ª Vara Criminal de Fortaleza/CE, a qual instaurou conflito negativo de competência perante o STJ, pendente de julgamento. Afirma estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva perdura desde 22/12/2021, sem que a instrução processual tenha iniciado. Diz contrariados os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo, por sequer existir juiz natural para a ação penal.



    3. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não há nos autos ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. Insurge-se o impetrante contra a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 28ª Vara Criminal da Comarca de Barra Funda/SP, sob o fundamento de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez pendente de julgamento conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



(...) 



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    6. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Juízo de Primeira Instância que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual deve ser submetida ao Tribunal de Justiça competente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    7. A par desse aspecto, destaco que, em consulta ao sítio do STJ foi possível verificar que, em 19/12/2022, a Terceira Seção, ao apreciar o CC nº 191.797/CE, conheceu do conflito e declarou competente o Juízo de Direito da 28ª Vara Criminal da Comarca de Barra Funda/SP para processar e julgar o processo. Extrai-se ainda de informações colhidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o Processo nº 151.6758-92.2021.8.26.0050 encontra-se em trâmite regular.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator